Tribunal: TJSP
Processo: 1079219-65.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
A apelante busca a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, alegando desconhecer a origem dos débitos que resultaram na inscrição de seu nome no rol de maus pagadores pelo banco apelado.
II. Questão em

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
A apelante busca a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, alegando desconhecer a origem dos débitos que resultaram na inscrição de seu nome no rol de maus pagadores pelo banco apelado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade do débito cobrado pelo banco apelado e na existência de falha na prestação de serviço bancário.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do STJ.
4. O banco apelado comprovou a contratação e utilização do cartão de crédito pela apelante, não havendo falha na prestação do serviço.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não foi configurada, pois as provas demonstram a regularidade da contratação e utilização do cartão de crédito. 2. Inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, Súmula no 297 do STJ; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 85, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1003992-05.2023.8.26.0047, Rel. Des. Ademir Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.
TJSP, Apelação Cível 1000109-64.2024.8.26.0128, Rel. Des. César Zalaf, 14a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2024.
TJSP, Apelação Cível 1001295-42.2023.8.26.0360, Rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024.
TJSP, Apelação Cível 1023716-33.2023.8.26.0196, Rel. Des. Lia Porto, 7a Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024.
TJSP, Apelação Cível 1019790-35.2023.8.26.0005, Rel. Des. Marcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024.